Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712465-12.2020.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Jairo Antônio da Cruz Apelado: Itaú Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Jairo Antônio da Cruz (Id. 27238391) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF (Id. 27238383), que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem Jairo Antônio da Cruz ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, contra a sociedade anônima Itaú Unibanco S/A, com o propósito de obter a exclusão de seu nome de cadastro de proteção ao crédito, bem como a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais). Alegou que foi informado, pela demandada, a respeito da aquisição em seu nome de veículo no valor de R$ 71.707,70 (setenta e um mil setecentos e sete reais e setenta centavos). Defendeu que o aludido negócio jurídico não foi realizado com o seu consentimento. Por essa razão narrou haver registrado boletim de ocorrência policial aos 17 de julho de 2019, sob a alegação de ter sido vítima de ato ilícito praticado com o uso de seus dados pessoais O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido para que a ré se abstivesse de promover a inserção do nome do demandante do cadastro aludido (Id. 27238340). Em sua contestação (Id. 27238346) a sociedade anônima noticiou o cumprimento da medida liminar imposta. Na ocasião, aduziu que teve conhecimento dos aludidos fatos apenas em virtude do ajuizamento da presente ação. Verberou que o mencionado ilícito foi consubstanciado por fato exclusivo praticado por terceiro. Finalmente, destacou que não estão caracterizados os pretendidos danos morais. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença referida no Id. 27238383, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião o Juízo de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica negocial. Concluiu, no entanto, que não restou configurado o aludido dano moral, notadamente em virtude de não ter sido o nome do demandante inserido em cadastro de proteção ao crédito. O autor interpôs embargos de declaração contra a sentença com fundamento na hipótese de contradição, mas o recurso for desprovido por meio da decisão referida no Id. 27238387. O demandante interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (Id. 27238391) Jairo Antônio da Cruz alega, em síntese, que os danos morais são devidos na hipótese, ao argumento de que seu nome foi inscrito no aludido cadastro. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o demandado seja condenado a pagar indenização pelos danos morais sofridos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27238392 e Id. 27238393). O recorrido não ofertou contrarrazões (Id. 27238398). É a exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que a publicação da decisão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo autor foi promovida aos 26 de abril de 2021 (segunda feira), de acordo com a certidão referida no Id. 27238389. A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 27 de abril de 2021 (terça feira), de acordo com o art. 224, § 3o, do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 17 de maio de 2021 (segunda feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 21 de maio de 2021 (sexta feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 4 (quatro) dias úteis. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator